Tribunal: TJMT
Processo: 0010725-35.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010725-35.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICKENSON CHARLES - CPF: 701.435.112-54 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELA ARRUDA PEREIRA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MICKENSON CHARLES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO POR REO
– MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, acertada é a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010725-35.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MICKENSON CHARLES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande que julgou improcedente a denúncia e absolveu Mickenson Charles do crime do artigo 129, § 9o, do Código Penal, por não existirem provas à condenação, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id.: 178259548).

O Ministério Público, nas razões de apelação, pretende seja o apelado condenado nos exatos termos da denúncia (Id.: 178264154).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 178264156).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso interposto pelo Ministério Público (Id.: 18311670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MICKENSON CHARLES

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 17 de junho de 2018, por volta das 20h00min., na residência situada à Rua 27, s/n, bairro Jardim Marajoara, Várzea Grande, Mickenson Charles ofendeu a integridade corporal de Ângela Arruda Pereira, causando-lhes lesões corporais.

Segundo apurado, a vítima e o indiciado conviveram maritalmente aproximadamente 02 (dois) anos, sendo que dessa relação não possuem filhos em comum.

Consta da peça acusatória que, no dia dos fatos,
“o indiciado por ciúmes, iniciou uma discussão com a vítima, sendo que durante o desentendimento agrediu a mulher com murros e chutes, causando-lhes as lesões corporais descritas no laudo pericial anexo”.

Razão pela Mickenson Charles foi denunciado pelo crime do artigo 129, § 9o, do Código Penal. Houve pedido de arbitramento de valor correspondente aos danos (material e moral) causados pelo ilícito, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A denúncia foi recebida em 15-10-2018.

A sentença foi prolatada em 16-8-2022.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, medida protetiva e laudo pericial.

Os policiais militares
Edson Aparecido Alves Correa
e
Daniel de Carvalho Lameu
relataram, na delegacia, que atenderam uma ocorrência no bairro Jardim Marajoara, de que uma mulher tinha sido agredida.

Contaram que, ao chegarem ao local, depararam-se com Ângela, que aparentava ter ingerido bebida alcóolica, e reclamava de dores na cabeça, embora não tivesse lesões aparentes. E, que, diante dos fatos, conduziram Mickenson à delegacia (Id.: 178259531).

O réu
Mickenson Charles
, na fase investigativa, negou a autoria delitiva, afirmando que somente empurrou a vítima para se defender das agressões iniciadas por ela. Senão:

“que sobre os fatos em apuração relata que conheceu Ângela pelo Facebook quando morava em são Paulo; que se relacionaram por um ano pelo Facebook e Ângela o convidou para vir morar em Várzea Grande que aqui tudo seria mais barato; que, como estava sozinho em São Paulo, não pensou duas vezes e veio morar aqui; que depois de cinco meses conseguiu arrumar um emprego; que a relação sempre foi tumultuada; que Ângela não deixa o interrogado sair, falar com sua família no Haiti e ainda tem o problema de que ela ingere bebidas alcóolicas; que ela diz para o interrogado que ele é “cara de bosta, preto e que preto não tem valor no Brasil”; que em momento algum agrediu a Ângela, apenas a empurra quando ela vem para lhe bater; que já registrou várias ocorrências por agressão, inclusive certa vez por ela ter lhe dado uma facada; mas não tem cópias das ocorrências porque Ângela se apoderou delas; que Ângela pegou o passaporte do interrogado e não devolveu; que não tem parentes no Brasil” (depoimento extraído da sentença, Id.: 178259549).

Em juízo, confirmou o depoimento prestado na delegacia, reafirmando que empurrou a vítima para se defender, assegurando que:

“(...) agredi ela não, porque ela me bateu, ela me deu dois tapas, eu não fiz nada à ela, ela saiu para beber e a hora que chega na minha casa, ela entrou, eu não quis deixar ela entrar na minha casa, porque bebe, fica me xingando, falando palavrão, eu não aceito, então eu não deixei ela entrar, então na hora que ela ficava me segura, aí ela me bateu e eu empurrei ela, na hora que eu empurrei ela caiu em cima (inaudível) e bateu, mas bater eu não bati não (...)” (depoimento extraído da sentença, Id.: 178259549).

A vítima
Ângela Arruda Pereira
, na delegacia, contrariando a versão apresentada pelo réu, declarou que
“o relacionamento é conturbado, porque o réu é muito ciumento e que, no dia dos fatos, ao entrar em casa para trocar de roupa, pois iria ao trabalho, o agressor achou que ela estava traindo, momento em que desferiu murros em sua cabeça”
.

Entretanto, na audiência de instrução e julgamento, inquirida sobre os fatos, relatou:

“
sim, me lembro, eu tinha convidado ele para ir num aniversário de uma colega, ele não quis ir, aí eu fui na festa, tomei uma cerveja, ele continuou na casa, aí eu voltei ele não queria deixar eu entrar e foi o motivo da briga
; é ele me deu um murro na cabeça; não, não teve não (Promotora: a senhora ficou com lesão em decorrência desse murro?); é no dia da agressão teve sim, inchou um pouco a cabeça, porque eu fui lá fazer aquele exame lá, meu rosto não; sim,
porque eu moro em casa separada
, aí sempre que eu estou na minha casa, ele vinha me encontrava e inventava essas coisas, porque eu não morava com ele na época,
eu moro na minha residência
, ele vinha na minha residência, ele fazia as coisas erradas e julgava que era eu e com medo que ele é estrangeiro, ele ia e registrava o boletim de ocorrência, mas eu não tenho passagem nenhuma; eu bater nele?; senhor ele tem um metro e noventa eu jamais vou conseguir bater num homem desse; ele fala, pode até ser, eu não vou falar que não, porque
eu tinha tomado uma cerveja e ele não bebe, eu tinha tomado sim, pode ser que eu tenha agredido ele sim, mas agora no momento eu não recordo
” (depoimento extraído da sentença, Id.: 178259549) (grifos originais).

Conquanto o réu tenha mantido a mesma versão dos fatos (fases investigativa e judicial), a vítima, na audiência de instrução e julgamento, contrariou o próprio depoimento ofertado na delegacia, afirmando que, no dia do ocorrido, tinha ingerido bebida alcóolica e, este foi o motivo pelo qual Mickenson não ter a deixado entrar em sua residência.

Além do mais, embora a vítima tenha declarado que o réu a agrediu com um murro na cabeça, de outro tanto, assegurou que seria possível que ela também tenha o agredido, pois tinha ingerido bebida alcóolica.

Com efeito, vale dizer que, pelas provas arroladas nos autos e pela própria contrariedade nos depoimentos apresentados pela vítima, não há um conjunto probatório suficiente a fundamentar uma condenação.

Ademais, como bem pontuado pelo sentenciante,
“some-se a isto que, apesar do laudo pericial ter concluído que “houve lesão corporal”, as provas produzidas não esclareceram a situação que ocasionou as lesões, especialmente porque o depoimento da vítima não se apresentou harmônico e coerente e não foi roborado por outros elementos de prova”
.

Diante disso, impõe-se relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

A propósito, é o entendimento firmado por esta Câmara Criminal:

“(...) A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo (...)” (Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

“(...) Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição” (TJMT, Ap no 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Assim, entendo que o pleito de condenação de Mickenson Charles pela prática do crime do artigo 129, § 9o, do Código Penal, não encontra lastro seguro nos autos, de modo que a absolvição deve ser mantida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023